Tribunal: TJDFT
Processo: 0014334-68.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A culpabilidade como um dos elementos integrantes do conceito tripartido de crime é requisito necessário para a condenação do réu e diferencia-se da circunstância judicial da culpabilidade, analisada na primeira fase de dosimetria da pena, e que necessita de fundamentação baseada em fatos concretos para sua valoração negativa, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Inexistindo indícios ou provas quanto à fundamentação apresentada para avaliar negativamente as circunstâncias do crime, a circunstância judicial deve ser valorada favoravelmente ao réu.
3. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, afastar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, reduzindo a pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa para 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.